Tribunal: TJMT
Processo: 1024329-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024329-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), PAULO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 523.312.701-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TAHIS DIAS DE ARAUJO - CPF: 017.182.781-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CESAR VIEIRA BRINQUEDO - CPF: 872.401.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLENE MAGALHAES DE SA SOUZA - CPF: 898.746.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVENTADA NULIDADE DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMÓVEL NÃO INDICADO PELO EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, MAS JÁ PREVIAMENTE DISCUTIDA EM OUTRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DO ART. 835, §3o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA EM BENEFÍCIO DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC é prevista em benefício do credor, não podendo ser invocada pelo devedor, sendo legítima a constrição sobre bem diverso daquele ofertado em garantia, desde que de mais fácil liquidação.

É firme a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que
“Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública”
(AgInt no REsp: 2071471 SP 2023/0147649-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023).

A impenhorabilidade de pequena propriedade rural já foi objeto de análise em recurso anterior, ocasião em que se reconheceu a ausência de elementos comprobatórios da exploração familiar, não havendo prova nova a justificar conclusão diversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024329-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO FERREIRA DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
Dr.
Guilherme Carlos Kotovicz
,

lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000528-06.2019.8.11.0087, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que
indeferiu
o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural de sua titularidade, mantendo a constrição determinada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a penhora realizada sobre seu imóvel rural é irregular, pois não teria sido objeto de requerimento na petição inicial do exequente, tampouco constou da ordem judicial.

Alega tratar-se de pequena propriedade rural, utilizada para a subsistência familiar, sendo, portanto, impenhorável. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o prosseguimento do leilão e a alienação do bem.

Informa que figura apenas como fiador na Cédula Rural Pignoratícia no 40/02737-6, no valor de R$168.253,71 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos), não tendo sido direcionada qualquer medida restritiva sobre os bens da devedora principal.

Com essas considerações, invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a irregularidade da penhora no imóvel do agravante.

Preparo regularmente recolhido, conforme certificado no Id
301470894.

O pretendido efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 29/07/2025, conforme decisão de Id. 303104359.

Não houve contraminuta, conforme certificado no Id. 310590876.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na alegada nulidade da penhora sobre imóvel pertencente ao agravante, sob o fundamento de que a constrição recaiu sobre bem não indicado na petição inicial, tampouco autorizado judicialmente, além de se tratar de pequena propriedade rural supostamente impenhorável.

Para tanto, sustenta o agravante que o juízo
a quo
teria determinado a penhora de semoventes, conforme requerido na petição inicial, porém, de forma equivocada, foi penhorada pequena propriedade rural do fiador (ora agravante), a qual lhe serve de moradia e sustento.

Alega, ainda, risco de dano irreparável com a eventual realização de leilão e alienação do bem, motivo pelo qual pleiteia o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da constrição até o julgamento do presente recurso.

Eis o teor da decisão agravada na parte que interessa para análise da tutela recursal:

“(...) Sobre a penhora, o Código de Processo Civil/15 dispõe em seu artigo 835, incisos I a XIII, §§§ 1o, 2o e 3o, que:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

Pela interpretação do dispositivo acima, entende-se que tal regramento foi instituído em benefício do credor de modo a facilitar a realização do crédito, bem como para evitar que o devedor nomeie outro bem de difícil alienação.

Logo, essa preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele, não deste.

Desta feita, pode o credor, não obstante as garantias oferecidas no título, pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia real, muito mais ainda quando esta recair sobre bem de mais fácil liquidação, como é o caso dos autos, haja vista que a execução se dá no interesse do credor.

(...)

Ademais, evidente que houve a preclusão para discussão da penhora do bem em tela, haja vista que após a intimação sobre a penhora, o executado nada alegou neste sentido, descabendo agora, após o leilão judicial do bem, suscitar eventual desconformidade.

Assim, INDEFIRO o pedido de ID 192814010.”

Pois bem.

Em primeiro lugar, não há se falar em nulidade da decisão ao determinar que a penhora recaia sobre objeto distinto do postulado, haja vista que a ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil visa a resguardar o interesse do credor, não podendo ser invocada pelo devedor. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a execução se processa no interesse do exequente, podendo este indicar bem diverso daquele oferecido em garantia, desde que de mais fácil liquidação.

Ademais, consta expressamente do
decisum
impugnado que houve preclusão quanto à insurgência contra a constrição, pois, apesar de regularmente intimado da penhora, o executado agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer impugnação, somente vindo a questionar a (i)legalidade após a designação do leilão.

Quanto ao ponto, sobreleva anotar que, de fato, a aventada impenhorabilidade se trata de matéria de ordem pública, prevista no artigo 833, VIII, do CPC e no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, e, por isso, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Inclusive, o entendimento desta Corte de Justiça é firme no sentido de que
“A questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5o, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão"
(N.U 1020757-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Todavia, não obstante a impenhorabilidade de bem de família – aplicada analogicamente ao caso – constitua matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão.

Nessa linha de intelecção, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça (sem destaque no original):

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, MAS JÁ PREVIAMENTE DISCUTIDA EM OUTRAS OPORTUNIDADES. AINDA ASSIM, EXAMINADA A AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECORRENTE BUSCA POSTERGAR A DISCUSSÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.
2. A Corte estadual, ao negar provimento ao recurso do insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, porquanto já afastada por decisão anterior, e não questionada pela parte no momento oportuno. Decisão em consonância com a orientação desta Corte Superior. 3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 2071471 SP 2023/0147649-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023)

Justamente essa a hipótese dos autos.

Digo isso porque há precedente tentativa de reiteração da discussão a respeito da propalada impenhorabilidade, a qual, inclusive, que foi repelida por esta instância revisora, quando do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo mesmo recorrente. Trata-se do
Agravo de Instrumento no 1016480-19.2024.8.11.0000
, de minha relatoria, julgado em 12/08/2024, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.

O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.”
(N.U 1016480-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Observa-se do teor do voto que já naquela ocasião se reconheceu a ausência de elementos probatórios mínimos a corroborar a exploração familiar da área e seu enquadramento legal. Esta mesma percepção se repete no astuto recurso, na medida em que mais uma vez o agravante não colacionou nenhum documento novo e idôneo a infirmar tal conclusão, de modo que não há como prosperar sua pretensão.

Na esteira dos fundamentos do agravo de instrumento antecedente, a discussão não pode ser eterna e repetidamente arguida pelo recorrente.

A inaceitável reiteração de questão mais do que decidida implica evidente abuso do direito de defesa e viola aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da celeridade e da duração razoável do processo.

Portanto, ausentes à probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, não há fundamento para a reforma do
decisum
agravado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – PROPRIEDADE RURAL DESTINADA AO TRABALHO E A MORADIA – PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 8.009/1990 – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste prova de que o referido imóvel é a única propriedade rural do grupo familiar, prova que era imprescindível, vez que, existindo outras propriedades, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos da lei. Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar, ou seja, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC).

Não obstante a regra contida no art. 833, VIII, do CPC, que é expressa em condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, tal regra não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, não se podendo transferir a prova negativa ao credor sob pena de desconsiderar o propósito da norma que é assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021).

Conquanto haja alegação de excesso de penhora, a análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada, pois configura supressão de instância.”
(N.U 1026987-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O imóvel rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável.
Não havendo prova robusta de que a renda obtida com o arrendamento é destinada à subsistência da família, não pode ser acolhida a impugnação à penhora
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10065082520248110000, Relator.: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.
O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164801920248110000, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025